Tribunal: TJSP
Processo: 1500682-29.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas e associação para tal fim (artigos 33, "caput" e 35, ambos da Lei no 11.3343/06) – Acusados absolvidos do crime de associação para o tráfico – Recurso da acusação objetivando a condenação de ambos também por este crime; e recurso de BRENO pela absolvição – Prejudicialidade do recurso ministerial, diante da absolvição do corréu BRENO por insuficiência

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas e associação para tal fim (artigos 33, "caput" e 35, ambos da Lei no 11.3343/06) – Acusados absolvidos do crime de associação para o tráfico – Recurso da acusação objetivando a condenação de ambos também por este crime; e recurso de BRENO pela absolvição – Prejudicialidade do recurso ministerial, diante da absolvição do corréu BRENO por insuficiência probatória - Autoria e materialidade não demonstradas - Corréu não apelante YGOR, cuja condenação transitou em julgado, confessou o crime e assumiu individualmente a propriedade das drogas, isentando o corréu BRENO, que negou ter qualquer relação com as drogas apreendidas na posse de YGOR – Ainda que a apreensão das drogas tenha se dado em imóvel pertencente à família de BRENO, este alegou que o imóvel estava abandonado – Suposta delação informal feita aos policiais civis pelo corréu YGOR, no momento da prisão em flagrante deste, não foi por ele confirmada em nenhuma das fases da persecução penal - Recurso interposto por BRENO deve ser provido, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO MINISTERIAL.